Tribunal: TJMT
Processo: 1004050-35.2020.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004050-35.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO PEDROSA DA SILVA - CPF: 012.353.821-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS FIDELIS MOREIRA DA FONSECA - CPF: 722.255.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FABIO BRITO - CPF: 542.303.306-34 (VÍTIMA), OGERSON TEODORO DA SILVA - CPF: 136.325.588-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Evasão do Local do Acidente E Embriaguez ao volante. Absolvição. Atipicidade da conduta. Fragilidade probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu, contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que o condenou, nos termos dos artigos 305 e 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), à pena de 1 ano, 1 mês e 14 dias de detenção em regime semiaberto e 11 dias-multa, por conduzir veículo automotor sob influência de álcool e evadir-se do local de dois acidentes por ele provocados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de evasão do local do acidente, nos termos do artigo 305 do CTB, considerando a alegação defensiva de ausência de dolo específico e insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

2.

A jurisprudência consolidada reconhece a configuração do delito do art. 305 do CTB mesmo sem confissão expressa, bastando a existência de elementos que evidenciem a intenção de o agente se furtar de sua responsabilização penal ou civil, o que se verifica no caso.

3.

A prova da autoria e materialidade — notadamente o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, os termos de constatação de embriaguez e os relatos das vítimas colhidos em ambas as fases da persecução penal —, convergem de forma harmônica e robusta no sentido de comprovar a ocorrência de duas colisões provocadas pelo apelante, seguidas de sua deliberada evasão do local dos fatos, conduta que se amolda, com clareza, à tipificação do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A alegação de ausência de dolo específico não se sustenta diante da conduta do apelante, que, mesmo após dois acidentes, não permaneceu nos locais, não prestou socorro, nem se identificou às vítimas, sendo detido em local diverso após os acidentes pela Polícia Militar.

6. A alegação de amnésia decorrente da ingestão de álcool, desprovida de qualquer respaldo probatório, revela-se insuficiente para infirmar o conjunto probatório constante do processo, o qual evidencia que, após os acidentes, o agente adotou conduta consciente e deliberada, direcionada à evasão do local dos fatos com o claro propósito de se esquivar da responsabilização penal ou civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Comprovada a evasão do local do acidente em contexto que revela intenção de evitar responsabilização, subsiste a condenação pelo art. 305 do CTB. 2. A alegação de ausência de dolo e de fragilidade probatória não se sustenta frente às provas consistentes, que demonstram conduta consciente e omissiva do agente ao se evadir para evitar responsabilização.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 305 e 306,
caput
; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 00010650620238160098 Jacarezinho, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 28/02/2025, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/03/2025, TJ-MG - Apelação Criminal: 00013104520208130473, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 01/02/2024, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2024 e
TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.011460-7/002, Relator (a): Des.(a)
Júlio César Lorens
, 5a Câmara Criminal, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 01/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Bruno Pedrosa da Silva
interpôs a tempo e modo
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
, nos autos da Ação Penal no 1004050-35.2020.8.11.0013, em que foi condenado pelos crimes de
Evasão do Local do Acidente
e de
Embriaguez ao Volante
(artigos 305 e 306,
caput,
ambos do CTB, em concurso material de crimes – art. 69 do CP), às penas de
1 ano 1 mês e 14 dias de detenção
em
regime semiaberto
e
11 dias-multa
(ID 265809298).

Alega-se nas
razões
recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do crime de Evasão do Local do Acidente
,
seja por
ausência de dolo
, seja por
fragilidade probatória
(ID

265809300).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 265809309).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (ID 275163361):

“Recurso de apelação criminal.
Sentença condenatória. Crimes de evasão do local do acidente e embriaguez ao volante
(artigos 305 e 306, ambos do CTB)
.
Insurgência defensiva
.
Razões de apelação
: Postula a absolvição do crime previsto no artigo 305 do CTB, nos termos do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.
Improcedência
. Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos. Para a incidência do art. 305 do CTB, basta que o condutor se afaste do local do acidente, isso ocorre quando empreende fuga, conduta que se aperfeiçoa perfeitamente na presente hipótese.
Parecer pelo desprovimento recursal”.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que no dia
28.3.2020, por volta das 19h25min
, em via pública,
em Pontes e Lacerda/MT
,
Bruno Pedrosa da Silva
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica
e colidiu inicialmente com um portão da residência situada na
Rua Nilsa Maria Costa Ferreira, n.o 753, Bairro Residencial Proença
. Após o impacto,
afastou-se do local do acidente com o intuito de se eximir da responsabilidade penal ou civil
, e posteriormente, envolveu-se em nova colisão com um veículo
Hilux
na Avenida Américo Mazete, sendo
preso em flagrante pela Polícia Militar
na Rua Goiás, entroncamento com a BR 174B.

Diante desse contexto,
ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 305 e 306,
caput,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Após regular trâmite processual, o Juízo
a quo
o condenou pela prática dos crimes de
Evasão do Local do Acidente e de Embriaguez ao Volante

(artigos 305 e 306,
caput,
ambos do CTB, em concurso material de crimes – art. 69 do CP), às penas de

1 ano 1 mês e 14 dias de detenção
em

regime semiaberto
e
11 dias-multa.

É o relato do essencial.

Nesta instância, a defesa pretende a absolvição do apelante, apenas quanto ao crime de
Evasão do Local do Acidente,
seja por falta de tipicidade da conduta, seja por falta de prova suficiente para manter a condenação.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes está comprovada a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 265808343- Pág. 3), Boletim de Ocorrência (ID 265808343 – Pág. 4/6), Termo de Constatação de Embriaguez (ID 265808343 – Pág. 7/9), Termo de Representação Criminal (ID 265808343 – Pág. 15 e Pág. 18) e Relatório Policial (ID 265808343 - Pág. 41/46 e Pág. 47/48), corroboradas pelas declarações das vítimas e testemunhas nas duas fases do processo (ID 265808343 e 265809284), que demonstram, com clareza e robustez, que o apelante incorreu nas condutas delitivas tal como delineadas na denúncia, afastando qualquer dúvida quanto à sua responsabilidade penal.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia 28.3.2020, o apelante
Bruno Pedrosa da Silva
conduziu o veículo
VW/Fox
, cor branco, placa QBF-4368,
com a capacidade psicomotora alterada
. Durante o trajeto, ele
colidiu com o portão da residência
vítima

Ogerson Teodoro da Silva
,
situada na
Rua Nilsa Maria Costa Ferreira, no 753
, localizada no
Bairro Residencial Proença
.
Após essa colisão, o apelante
não permaneceu no local do acidente
, vez que se afastou
imediatamente do local
.

Na sequência dos acontecimentos, já em outro ponto da cidade, o apelante
envolveu-se em uma nova colisão
, desta vez com um
veículo
Hilux
conduzido pela vítima
Sebastião Fábio Brito

enquanto trafegava pela
Av. Américo Mazete
. Mesmo após esse segundo acidente, ele novamente
não permaneceu no local
.

Pouco tempo depois, o apelante foi
abordado por policiais militares e preso em flagrante,
na
Rua Goiás
, no entroncamento com a
Rodovia BR 174B
, em local diverso de onde ocorreram os dois acidentes.

Na
fase policial,
a vítima
Ogerson Teodoro da Silva

afirmou que no dia dos fatos ao chegar em casa, notou que o portão estava danificado e foi informado por populares de que um veículo
Fox
bateu no local o condutor se evadiu dali (ID 265808343 - Pág. 16).

A segunda vítima,
Sebastião Fábio Brito
,
por sua vez, declarou que estava dirigindo nas imediações do
Mercado Moraes,
na Rua Américo Mazete, por volta das 19h20min,

quando ouviu o barulho de um veículo acelerando e, logo após,
sentiu a colisão na traseira de seu veículo
.
O condutor do carro que causou o acidente, um
VW Fox
,
“
deu ré por cerca de vinte metros e ultrapassou seu carro, fugindo do local
”, e inclusive, presenciou os policiais militares, há alguns metros a frente, abordando o apelante (ID 265808343 – Pág. 19/20).

Os
policiais militares responsáveis pelas diligências,
Lucas Fidelis
Moreira da Fonseca
e
Eder Henrique Silva Campos de Queiroz,
relataram que, após denúncia via 199, informando que o condutor do veículo
Fox, cor branco, placa QBF4368
,
cujo condutor foi identificado como
Bruno Pedrosa da Silva
, na Rua Goiás, esquina com a BR 174B, em estava em
visível estado de embriaguez (“
a ponto de mal conseguir permanecer em pé
”)
,
havia
colidido contra um portão e outros veículos.

O
PM Lucas
narrou, ainda, que a vítima
Sebastião
compareceu na Delegacia para registrar Boletim de Ocorrência, pois o apelante colidiu em seu veículo, bem como a vítima Sebastião, que relatou que o apelante colidiu no portão de sua residência (ID 265808343 – Pág. 10/13).

O apelante
confessou apenas que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, mas
não se lembrava do que aconteceu, pois consumiu diversas bebidas, tendo recobrado a consciência apenas dentro da unidade policial (
CISC
) (ID 265808343 – Pág. 22/24).

Durante
audiência de instrução e julgamento
(ID 265809284), o policial militar
Lucas Fidelis
Moreira da Fonseca
rememorou parte dos fatos, aduzindo que o apelante colidiu em mais de um veículo, em via pública. O policial militar
Eder Henrique Silva Campos de Queiroz
não se recordou dos fatos.

As vítimas
Sebastião Fábio Brito
e
Ogerson Teodoro da Silva
confirmaram suas declarações ora prestadas, na íntegra.

O apelante, embora tenha confessado que ingeriu bebida alcóolica, disse não se recordar dos eventos seguintes (se referindo às colisões).

Para a configuração do delito em apreço (art. 305 do CTB), exige-se que o agente se afaste voluntariamente do local do acidente, motivado pelo propósito de eximir-se da responsabilidade civil ou penal decorrente do evento. Contudo, tal exigência subjetiva não se restringe à existência de confissão ou de declaração expressa acerca da intenção do agente.

É plenamente possível inferir o dolo específico a partir do conjunto probatório, quando este revela circunstâncias que, de forma inequívoca, indicam que a evasão se deu com o objetivo de furtar-se à responsabilização pelos fatos.

Assim, em casos tais, a responsabilização penal resta configurada sempre que os elementos coligidos aos autos demonstram, de modo seguro, que a conduta do agente esteve inserida em contexto revelador da finalidade típica prevista no tipo penal, ainda que ausente manifestação direta do réu quanto a tal desiderato.

Colaciona-se o seguinte julgado sobre o tema:

(...) 2. O crime de fuga do local do acidente (art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro) busca tutelar a administração da justiça e abarca o condutor que abandona o local do sinistro para não ser identificado e, assim, eximir-se de responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. A consumação do delito ocorre com o simples afastamento do local, tratando-se de crime formal (...)”. (TJ-DF 07095866420228070006 1892839, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

No caso, restou incontroverso que o réu
deixou o local dos acidentes
sem prestar qualquer tipo de socorro ou permanecer para a adoção das providências legais.

Conforme depoimento da testemunha
Sebastião Fábio Brito
, vítima de um dos veículos atingidos, o apelante colidiu na traseira de seu carro e, em seguida, "
engatou a ré e seguiu em frente
", sendo interceptado apenas adiante pela viatura da Polícia Militar.

Ainda que a testemunha
Ogerson Teodoro da Silva
, proprietário do portão atingido pelo veículo do apelante não tenha presenciado o momento da evasão, relatou que ao chegar ao local, o condutor já não se encontrava mais ali.

O próprio apelante, ao ser interrogado,
não negou a saída deliberada dos locais dos acidentes
, mas limitou-se a afirmar que
não se recordava dos fatos
devido à ingestão de álcool. A narrativa, porém, não se sustenta ante a cronologia dos eventos descrita pelas vítimas e na peça acusatória.

Não há qualquer registro de que o apelante tenha retornado ao local dos acidentes ou buscado, posteriormente, identificar-se às vítimas,
conduta que, embora não afaste por si o tipo penal, evidencia a omissão do apelante em se responsabilizar pelos seus atos delitivos.

No caso, a fuga dos locais dos sinistros, somada à ausência de justificativa plausível e a não demonstração de qualquer atitude posterior de cooperação, revela um agir consciente, dirigido à omissão de seus dados e ao ocultamento de eventual responsabilidade.

Ademais, não se pode admitir que a simples alegação de amnésia pelo consumo de bebida alcoólica, desacompanhada de qualquer elemento técnico-probatório mínimo, elida o dolo específico necessário ao tipo penal.

A evasão deliberada da residência da vítima
Ogerson
e após a colisão com o veículo conduzido pela vítima
Sebastião
, logo após os acidentes,
sem que se alegue trauma, lesão ou necessidade de socorro próprio
é conduta que não se compatibiliza com a boa-fé ou com o dever de cooperação do condutor de um veículo exigido no contexto de um sinistro de trânsito.

Em tempo, o apelante, após a segunda colisão no veículo da vítima
Sebastião,
conduziu seu veículo em macha ré e ultrapassou o veículo da vítima
,
sendo preso em flagrante pelos policiais militares próximo à BR 174B, ou seja, em local completamente diverso de onde se deu o acidente.

O conjunto probatório revela que o apelante se evadiu, de forma deliberada, dos dois locais dos acidentes com o intuito de se eximir da responsabilidade penal ou civil, após causar danos materiais significativos — tanto no portão da residência da vítima
Ogerson
quanto no veículo conduzido pela vítima Sebastião —, conforme por elas declarado nos autos. Ademais, os documentos acostados ao processo (ID 265808343, págs. 43/45) evidenciam os prejuízos causados, sendo que o reparo do portão demandou o valor de R$ 4.000,00, enquanto o conserto do automóvel da vítima
Sebastião
importou em R$ 1.749,00 (ID 265808343, pág. 41 e seguintes).

A alegação de ausência de dolo, portanto, não encontra amparo na prova dos autos. A tentativa de afastar a configuração do tipo penal desacompanhada de lastro mínimo revela-se insuficiente à absolvição.

Do mesmo modo, a prova da materialidade delitiva — consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e nos relatórios contendo registros fotográficos que registram os danos causados às vítimas —, aliada à prova da autoria colhida em juízo, especialmente pelas declarações firmes e convergentes das vítimas e da testemunha, revela-se suficiente e esclarecedora, pois restou evidenciado que o apelante continuou dirigindo mesmo após as duas colisões, sendo detido somente em razão da intervenção policial.

Tal circunstância enfraquece de forma contundente a alegação defensiva de suposto desconhecimento dos fatos em razão da ingestão de bebida alcoólica, demonstrando plena consciência de sua conduta ilícita.

Em arremate, conclui-se que a tese defensiva quanto à inexistência de dolo específico, bem como à suposta fragilidade da autoria e da materialidade delitivas, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Ao revés, as provas produzidas revelam-se coesas e substanciais, evidenciando que a conduta omissiva do agente, ao se evadir do local do acidente, foi deliberada e voltada à finalidade de se eximir da responsabilização penal ou civil, preenchendo os requisitos típicos do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

Colhe-se do TJMG:

“(...) Comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade dos delitos dos art. 303 e 305, ambos do CTB, respeitando-se o que dispõe o art. 155 do CPP, não há se falar em absolvição pela observância dos princípios da presunção de inocência (art. 5o, VII da CR/88) e do "in dúbio pro reo, sobretudo diante da confissão formal do réu(...)”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00013104520208130473, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 01/02/2024, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2024).

“(...) IV - Comprovado que o réu fugiu do local do acidente de trânsito em que se envolveu, e inexistindo quaisquer justificativas dirimentes para tanto, sua condenação pela prática do crime previsto no art.
305
do
CTB
é medida
de rigor (...)”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.011460-7/002, Relator (a): Des.(a)
Júlio César Lorens
, 5a Câmara Criminal, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 01/08/2023).

Isto posto,
em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025